Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700115-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDO SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDO SANTANA DOS SANTOS em face da decisão prolatada pela MM. Juíza do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública/DF, nos autos do PJE no 0760112-10.2019.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: [...] Recebo a Inicial. Concedo os benefícios da Gratuidade de Justiça à parte autora. Cuida-se de ação declaratória, com pedido de tutela de urgência ajuizada VALDO SANTANA DOS SANTOS contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF tendo como objeto a suspensão do auto de infração no S002327292 e todos os seus efeitos. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Da análise dos autos, encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito. Afinal, contra os argumentos expostos pela parte Autora existe a presunção de veracidade das informações prestadas pelo agente público. Ademais, por se tratar de questão fática, dependerá de instrução probatória para que sejam sanadas as dúvidas surgidas. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Cite-se o DETRAN/DF para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, se for o caso, intimem-se a parte autora para que, no prazo de 10 dias, querendo, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Intimem-se.. [...] Na via do presente recurso, o agravante sustenta que se recusou inicialmente a realizar o teste de etilômetro, mas, no mesmo instante, retirou a negativa e se propôs a fazê-lo. Contudo, segundo relata, fora informado, imediatamente, de que, por já ter recusado, o auto de infração já havia sido lavrado. Assim, assevera que se propôs a fazer o teste do etilômetro ou qualquer outro constante do art. 165-A, CTB, porém não lhe foi permitido. Afirma que a probabilidade do direito alegado encontra-se demonstrada, assim como o perigo de dano, uma vez que o recorrente está com a CNH suspensa, o que o impede de renovar o CRLV, prejudicando o seu trabalho. Aduz que o auto de infração é nulo em virtude da arbitrariedade do agente, que não permitiu a posterior realização do teste de etilometro, após uma recusa inicial, ou de qualquer outro exame constante do caput do artigo 277 do CTB. Desse modo, defende não ter sido possível identificar qualquer índice de alcoolemia, por não ter havido exame médico, mas, apenas, um “relato superficial” do agente. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que o DETRAN/DF seja compelido a anular “o auto de infração S002327292, cancelando a multa no valor de R$ 2.934,70 e todos os seus efeitos”. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão e afastada a obrigação de entregar o medicamento pleiteado. Ausente o preparo. Concedida a gratuidade na origem. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há qualquer elemento que infirme a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública, consistente na aplicação da multa no valor mencionado, bem como da suspensão da CNH em decorrência da prática da infração descrita no art. 165-A do CTB. O art. 165-A do CTB é claro ao prever que a mera recusa em submeter-se a teste de alcoolemia, na forma estabelecida no art. 277 do CTB, é, por si, uma infração. Prevê o dispositivo legal: “Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: Infração – gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270. ”. Assim, praticada a conduta (isto é, a recusa), não há espaço para se evitar a consumação. Vale dizer, não há o que o condutor faça, após a prática do ato de recusar-se, para afastar a caracterização da infração. Observa-se, ainda, que, diferentemente do art. 165 do CTB, a infração ora analisada não traz como elementar a fórmula “sob a influência de álcool”, esta, sim, dependente de alguma forma de comprovação. Por sua vez, a infração do at. 165-A do CTB se contenta com a mera recusa. Nesse contexto, a partir de um exame perfunctório, resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito do agravante. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito